Tribunal: TJDFT
Processo: 0752432-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação é ato essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois é a partir dela que a relação jurídica processual se aperfeiçoa. Segundo o § 1o do art. 239 do CPC/15, a citação pode ser suprida com o comparecimento espontâneo do réu ao processo, data a partir da qual passa a fluir o prazo para apresentação de defesa.
2. A jurisprudência do c. STJ entende que a referida norma é aplicável às hipóteses em que o Réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento, e que o comparecimento espontâneo do Executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação.
3. Embora reconheça que a nulidade de citação é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, e que pode ser conhecida inclusive de ofício, o caso em tela demonstra tratar-se de nulidade de algibeira, vedada no ordenamento jurídico pátrio, pois a parte teve acesso aos autos e nada falou acerca da suposta nulidade por mais de 5 (cinco) anos.
4. O prazo prescricional de Ação Monitória fundada em notas fiscais e duplicatas sem aceite é de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, por se tratar de título de crédito sem executividade.
5. A contagem do prazo prescricional deve observar o interregno entre a data do ato que interrompeu a prescrição (protesto de duplicatas) e o ajuizamento da ação.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.